Tribunal: TJSP
Processo: 1000220-40.2022.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Guararapes. Sentença que extinguiu a execução, por falta de interesse de agir do Fisco. Irresignação da parte exequente. Cabimento. Hipótese em que a parte exequente noticiou a adesão da parte executada ao parcelamento administrativo do débito, tendo sido deferida, em 05 de fevereiro de 2024, a suspensão do feito por 35 meses, com posterior prolação de sentença de extinção, de

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Guararapes. Sentença que extinguiu a execução, por falta de interesse de agir do Fisco. Irresignação da parte exequente. Cabimento. Hipótese em que a parte exequente noticiou a adesão da parte executada ao parcelamento administrativo do débito, tendo sido deferida, em 05 de fevereiro de 2024, a suspensão do feito por 35 meses, com posterior prolação de sentença de extinção, de ofício, com fulcro na Resolução no 547/2024 do C.CNJ. Resolução em comento que determina a extinção de execuções de valor inferior a R$10.000,00, paralisadas por mais de ano sem qualquer movimentação útil. Caso em testilha que não se amolda a tal hipótese, diante do deferimento da suspensão da execução pelo parcelamento da dívida. Sentença anulada. Recurso provido.